Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005540-47.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005540-47.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a irregularidade de contratações temporárias realizadas de forma sucessiva e prolongada, em descompasso com os limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação do desvirtuamento das contratações temporárias, bem como se o ente público se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade dos vínculos firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, uma vez que o recurso impugna, ainda que de forma sintética, os fundamentos da decisão agravada.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, cabendo ao ente público comprovar a regularidade das contratações quando questionadas judicialmente.

5. A documentação apresentada pelo sindicato autor, notadamente fichas financeiras e registros funcionais, evidencia a prestação contínua de serviços por longos períodos, indicando sucessivas renovações contratuais.

6. O Município não apresentou os contratos temporários nem demonstrou a observância dos requisitos legais quanto à excepcionalidade e temporariedade, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório.

7. Inexistência de fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se mantém em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Compete ao ente público comprovar a regularidade das contratações temporárias quando questionadas judicialmente. 2. A ausência de apresentação dos contratos e a demonstração de vínculos sucessivos e prolongados caracterizam o desvirtuamento da contratação temporária.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005540-47.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo a reforma da sentença proferida para o fim de se julgar improcedente a ação (id. 353550880).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 359188867, o Agravante sustenta, em suma, que não houve comprovação do fato constitutivo de direito, notoriamente porque não apresentada prova do “desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Prossegue relatando que a decisão entra em contradição com a jurisprudência deste Sodalício e da própria Relatoria.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões disponíveis no id. 361223861, suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade e defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005540-47.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

VOTO (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado suscita, em preliminar de contrarrazões, a ausência de interesse de agir recursal, por entender que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática proferida, situação que fere o princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso.

No entanto, em análise do conjunto da postulação recursal com os termos da decisão discutida, verifico a plena admissibilidade do recurso, diante do manifesto inconformismo com os fundamentos da decisão, vertido nas razões recursais que ora se delibera, notoriamente no que se refere à controvérsia sobre a comprovação (ou não) da irregularidade das contratações temporárias discutidas na ação, situação que permite o regular processamento do recurso.

Assim, voto pela rejeição da presente preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo a reforma da sentença proferida para o fim de se julgar improcedente a ação (id. 353550880).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] O Apelante alega que não restou comprovado o desvirtuamento das contratações, uma vez que os contratos não foram juntados aos autos e que as fichas financeiras não demonstram a ocorrência de prorrogações sucessivas ou a duração dos contratos temporários acima do limite legal.

A alegação não merece acolhida.

Em primeiro lugar, o ônus de demonstrar a regularidade das contratações temporárias compete ao ente público contratante, não apenas ao autor da ação. Isso porque os atos administrativos, embora gozem de presunção de legitimidade, sujeitam-se ao controle judicial quando questionados em juízo. A presunção de legitimidade é relativa (
iuris tantum
) e cede ante a prova em contrário.

No caso concreto, o Sindicato autor apresentou relação nominal dos trabalhadores e documentos que indicam a prestação de serviços ao longo de vários anos. Diante dessa prova inicial, cabia ao Município demonstrar que as contratações observaram os limites legais e não se desvirtuaram de sua finalidade.

O Apelante, contudo, não juntou aos autos os contratos de trabalho temporário, não indicou os períodos específicos de cada contratação e não comprovou que as sucessivas contratações respeitaram os prazos e as finalidades previstas na legislação.

A documentação apresentada na inicial, especialmente as fichas financeiras, demonstra que diversos trabalhadores prestaram serviços ao Município por períodos prolongados. A título exemplificativo, o próprio recurso menciona servidores contratados de 2014 a 2015, 2014 a 2017, 2014 a 2019, com sucessivas renovações. [...]

Conforme consignado na decisão recorrida, houve a devida comprovação das contratações firmadas com o Agravante e os substituídos pelo Agravado, bem ainda, das sucessivas renovações contratuais além do tempo legal, por meio das fichas financeiras disponibilizadas pelo próprio Agravante, no site do Município, tratando-se de documento oficial e não impugnado especificamente, pelo Agravante (ônus que lhe incumbia).

Ademais, consta na inicial o lotacionograma contendo a remuneração dos respectivos servidores e natureza do vínculo, demonstrando que o tempo de contrato com cada um dos substituídos ultrapassa o período previsto em lei, situação que difere do precedente invocado, que não havia documentação apta para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026